Tribunal: TJDFT
Processo: 0718316-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718316-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON LOPES SALES AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDERSON LOPES SALES em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra Marcia Alves Martins Lobo, que, nos autos de ação de conhecimento, transitada em julgado, ajuizada contra GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A., face o depósito judicial voluntário da dívida por parte da requerida (ID 232344636), indeferiu a expedição de ofícios de transferência para conta bancária eventualmente indicada pelo autor, visto a morosidade da medida, autorizando a transferência do valor para chave PIX (CPF ou CNPJ) da parte autora/exequente ou de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação. Pretende o credor agravante a reforma da r. decisão agravada para determinar “a transferência bancária na conta indicada pelo patrono.” O recorrente foi regularmente intimado para se manifestar a respeito do interesse de agir, eis que o d. Juízo de origem determinou a expedição de alvará eletrônico na chave PIX de propriedade do autor ou de seu patrono. Transcorreu “in albis” o prazo concedido para tal mister. É a síntese do que interessa. Na hipótese, levando-se em conta a preclusão supracitada, desponta prejudicado o objeto do recurso em epígrafe, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que o agravante perdeu o seu interesse de agir. Com tais fundamentos, ante a perda superveniente do interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 20 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator